Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Se não consta pedido expresso da acusação no tocante à condenação de indenização a título de danos morais, afasta-se o valor arbitrado pela sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.